Tribunal: STF
Processo: HC 229332
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: (Referente à Petição n. 65723/2023)



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio. Pedido de desclassificação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de reconsideração indeferido.



     1. Em 19.06.2023, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado após o primeiro, em razão da ocorrência de preclusão consumativa e ante a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 



    1.1. No presente caso, em face do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, o agravante protocolizou dois recursos, sendo o primeiro os embargos de declaração, no dia 14/12/2020 e, sem que houvesse o julgamento dos aclaratórios, interpôs recurso especial, no dia 22/1/2021, razão pela qual este último não merece conhecimento. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    2. O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previso no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, c/c o art. 70 do Código Penal.



    3. Após a audiência de instrução e julgamento, “o Ministério Público aditou a denúncia para que o réu fosse processado com incurso, por duas vezes, no artigo 121, caput, e por duas vezes no artigo 121, com causa de aumento de pena previsto no § 4º, ambos na forma do artigo 70, todos do Código Penal”. O Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ilha Solteira/SP indeferiu o pedido de aditamento.



    4. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento ao recurso para receber o aditamento da denúncia.



    5. Inconformada, a defesa opôs embargos declaratórios na Corte estadual, não conhecidos. Após, interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. A Presidência do STJ não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “[a] concessão da ordem a este Habeas Corpus, a fim de anular a pronúncia do agente, bem como o acórdão que deu provimento ao recurso ministerial para alterar a capitulação jurídica”.



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    9. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    10. Ademais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque o entendimento deste Tribunal é firme no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



     2. Por meio da petição em referência, a parte impetrante postula a reconsideração da decisão que não conheceu do presente habeas corpus. Ao fazê-lo, afirma que a decisão “não analisou o remédio constitucional sob a alegação de que a matéria não foi analisada pela Corte Cidadã”. Contudo, no entender da impetração, a autoridade impetrada enfrentou os temas suscitados na impetração. 



     3. Decido.



     4. O pedido de reconsideração não deve ser acolhido, tendo em vista que a parte requerente não trouxe argumentos que pudessem infirmar a conclusão da decisão impugnada. 



     5. Colhe-se dos autos que a autoridade impetrada, ao negar provimento ao AREsp nº 2.210.528/SP, por acórdão unânime da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, manteve decisão monocrática que concluiu pelo não conhecimento do recurso especial interposto pela defesa. Decisão assim fundamentada: 



    [...] Inicialmente, de acordo com os Enunciados Administrativos do STJ n. 02 e n. 03, os requisitos de admissibilidade a serem observados são os previstos no Código de Processo Civil de 1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive; ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de Processo Civil de 2015. Mediante análise do recurso de R P G DE A, constata-se que, contra uma mesma decisão, a parte recorrente apresentou embargos de declaração; e, posteriormente, recurso especial. Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do segundo recurso, no caso, do recurso especial, tendo em vista a preclusão consumativa, bem como o princípio da unicidade recursal. Nesse sentido, EDcl no AgInt no AREsp 1832666/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 31/03/2022; EDcl no AgInt no REsp 1905229/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje de 22/03/2022. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso [...].



    6. Nessas condições, considerando que a questão suscitada na impetração (desclassificação da conduta imputada ao paciente) não foi decidida no âmbito do Superior Tribunal, incide a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, das questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB...” (HC 216.208-AgR, Rel. Min. André Mendonça). 



    7. Por outro lado, conforme consignado na decisão impugnada, é igualmente pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o pleito de desclassificação da conduta imputada ao agente não é admitido, como regra gera, na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se a ementa do HC 186.602-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 



    1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade do recurso especial. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    3. Para acolhimento da tese de desclassificação do delito, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso.



    5. O habeas corpus é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Grifos acrescidos)



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, reiterando os fundamentos da decisão impugnada, nego seguimento ao pedido de reconsideração.



     Publique-se.



     Arquivem-se os autos. 



     Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator